Tribunal: TJMT
Processo: 1005735-30.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005735-30.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELSON DE CAMPOS PINTO - CPF: 024.322.571-70 (APELANTE), BRENO HENRIQUE LEMES BARBOSA - CPF: 069.315.631-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005735-30.2022.8.11.0006

APELANTE: ELSON DE CAMPOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REAJUSTE DO
QUANTUM
ATINENTE À REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA READEQUADAS. PRECEDENTES DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, fixando a pena em 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 18 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea nos casos de multirreincidência; (ii) a fração de 1/2 aplicada para majorar a pena intermediária mostra-se proporcional diante de três condenações remanescentes.

III. Razões de decidir

3.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que o réu seja multirreincidente, reconhecendo-se a preponderância da agravante remanescente, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3.2. Reconhecidas quatro condenações aptas a caracterizar reincidência, é adequada a compensação de uma delas com a atenuante da confissão espontânea, considerada na fração ordinária de 1/6, remanescendo três condenações justificadoras da exasperação.

3.3. A fração de 1/3 revela-se proporcional e suficiente para a agravante da multirreincidência, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Corte.

3.4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, impondo-se sua redução para 15 dias-multa.

3.5. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para revelar as razões do convencimento, reputando-se prequestionada a matéria efetivamente debatida e decidida.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que o réu seja multirreincidente, reconhecida a preponderância da agravante remanescente.”

“2. A fração de 1/3 mostra-se adequada para a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria quando remanescem ao menos três condenações configuradoras da reincidência.”

“3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados quando a matéria é devidamente enfrentada na fundamentação, ainda que não haja menção expressa a todos os artigos indicados pelas partes.”

______________________________________

Dispositivo relevante citado: CP, arts. 61, I; 65, III, “d”; 155, caput; 68.

Jurisprudência relevante citado: STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022 (Tema 585); STJ, HC 477.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 08.04.2019; STJ, HC 974.431/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005735-30.2022.8.11.0006

APELANTE: ELSON DE CAMPOS PINTO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ELSON DE CAMPOS PINTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (autos n. 1005735-30.2022.8.11.0006), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 18 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
do Código Penal.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, sustentando que: (i) o agravamento decorrente da multirreincidência é desproporcional, devendo ser limitado à fração máxima de 1/3; (ii) seja realizada a compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea, “
com aplicação desta na fração mínima de 1/6 para cada sanção”
.

Ao final, prequestiona as “
transgressões a cada um dos dispositivos normativos invocados, quer pela via da direta

referência a eles no próprio texto das presentes razões, quer pela via da remissiva adoção de

fundamentos de precedentes referidos nas linhas anteriores”
[doc. digital n. 334856412].

A 3
a
Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT se manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada [doc. digital n. 334856415].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação [doc. digital n. 346051381].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005735-30.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra ELSON DE CAMPOS PINTO a prática do crime previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de fevereiro de

2022, por volta das 09h23min, na Escola Estadual Onze de Março, localizada na Rua

Tiradentes, Bairro Centro, neste Município de Cáceres/MT, ELSON DE CAMPOS

PINTO, com consciência e vontade, subtraiu para si 01 (uma) bicicleta, Aro 29, cor

branca, pertencente à vítima Breno Henrique Lemes Barbosa, consistente em, conforme

boletim de ocorrência (ID. 89648993), termo de reconhecimento fotográfico (ID.

89648993), termos de declaração (ID. 89648993 e ID. 89648993), imagens das câmeras

de segurança (ID. 89648992); relatório (ID. 89648997) e demais documentos coligados

nos autos.

Segundo emerge do caderno persecutório, na data e local acima indicados, o

denunciado EDUARDO adentrou à Escola Estadual Onze de Março para resolver

assuntos referentes à sua documentação escolar e, posteriormente, subtraiu a bicicleta

pertencente à vítima Breno Henrique Lemes Barbosa, que estava ali estudando.

Conforme apurado, ao notar a ausência da bicicleta, a vítima informou a

coordenação do colégio, que buscou as imagens das câmeras de segurança, momento em

que visualizaram o indiciado subtraindo a bicicleta.

Inquirida, Vilma Aparecida Chaves da Silva, secretária da Escola que atendeu

o denunciado momentos antes do crime, de pronto identificou o EDUARDO nas imagens

como autor do delito, conforme ID. 89648995.

Com a notícia-crime, a Polícia Civil, em diligências, logrou êxito em localizar

o denunciado, momento em que confessou a prática delitiva perante a autoridade policial [...]”

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, julgou a denúncia procedente e o condenou à pena privativa de liberdade de 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, pagamento de 18 dias-multa.

O deslinde da controvérsia não demanda incursões sobre a materialidade ou a autoria delitiva, porquanto a insurgência recursal limita-se à segunda fase da dosimetria da pena, notadamente quanto ao
quantum
de exasperação decorrente da agravante da reincidência e à sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

A fim de melhor visualização da questão trazida no apelo, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“O réu é multirreincidente, ostentando sete

condenações criminais (id. 210613471):

a) autos n. 0010293-72.2016.8.11.0006 – data do fato:

27/11/2016, com trânsito em julgado em 19/02/2018;

b) autos n. 0005952-66.2017.8.11.0006 – data do fato:16/05/2017, com trânsito em julgado em 25/03/2021;

c) autos n. 0000007-79.2009.8.11.0006, com trânsito em julgado

em 18/02/2008 e extinção em 07/05/2022;

d) autos n. 0010850-25.2017.8.11.0006 – data do fato:

01/09/2017, com trânsito em julgado em 13/02/2020;

e) autos n. 1001301-32.2021.8.11.0006 – data do fato:12/03/2021, com trânsito em julgado em 15/08/2022;

f) autos n. 1000064-89.2023.8.11.0006 – data do fato:

30/05/2022, com trânsito em julgado em 14/06/2024;

g) autos n. 1009396-17.2022.8.11.0006 – data do fato:21/11/2021, com trânsito em julgado em 10/04/2025.

Desse modo, as quatro condenações serão valoradas como reincidência (alíneas “a”, “b”, “c” e “d”) [...].

2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65

do CP): No caso, reconheço a circunstância atenuante da confissão

espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP. Por outro lado, incide

a circunstância agravante em razão da multirreincidência (autos n. 0010293-72.2016.8.11.0006, 0005952-66.2017.8.11.0006, 0000007-79.2009.8.11.0006 e 0010850-25.2017.8.11.0006), prevista no art. 61, inciso I, do CP.

Dessa forma, deixo de promover a compensação

das circunstâncias diante da multireincidência e, por

consequência, incremento a pena intermediária em 1/2 em razão das

múltiplas condenações, sendo algumas específicas [...].

Diante disso, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa. [...]”

Como se vê, o réu ostenta quatro condenações aptas a caracterizar reincidência, tendo o juízo sentenciante deixado de promover qualquer compensação com a atenuante da confissão e, por conseguinte, majorado a pena intermediária em 1/2 (metade), sob o fundamento da multirreincidência.

Todavia, a pretensão defensiva
merece acolhimento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, ainda que se trate de réu multirreincidente, hipótese em que a operação deve ocorrer de forma proporcional, reconhecendo-se a preponderância da agravante remanescente. Confira-se:

“[...] nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585 [...]”
(AgRg no REsp n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

“[...] Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea [...]”
(HC n. 477.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 08/04/2019)

De igual modo, a Corte Cidadã tem considerado proporcional a fração de 1/3 para a agravante da multirreincidência quando presentes múltiplas condenações anteriores:

“PENAL. [...] FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PATAMAR DE 1/3. NÚMERO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO RECONHECIDAS. PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada”
(HC n. 974.431/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. [...] MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/3 (UM TERÇO). POSSIBILIDADE. AO MENOS TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] É consabido que o Código Penal - CP não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do CP), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência. No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/3, tendo em vista a existência de ao menos três condenações anteriores transitadas em julgado, não havendo, assim, constrangimento ilegal à liberdade do ora agravante. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 902.925/GO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 23/12/2024).

“[...] A jurisprudência desta Corte considera que a fração de 1/3 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria é proporcional e adequada quando o réu é multirreincidente (três condenações). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou o aumento da pena com base na existência de múltiplas condenações anteriores, justificando a exasperação da pena em 1/3, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA”
(HC n. 948.209/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Neste mesmíssimo sentido, trago precedentes deste Sodalício:

“[...] Quando o agente possui 5 (cinco) condenações configuradoras da reincidência, uma delas deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea e as remanescentes [quatro], justificam a elevação da pena intermediária em 1/3 (um terço) em razão das “diversas recidivas” [...]”
(N.U 1009850-94.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

“O juízo sentenciante reservou uma condenação para compensar integralmente com a atenuante da confissão espontânea e agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão das outras duas condenações reservadas para a fase intermediária. Portanto, a tese da defesa não merece prosperar, eis que a fração aplicada, se mostra proporcional e razoável, ante o concurso de duas agravantes da reincidência, conforme entendimento do STJ. (STJ - AgRg no HC: 672457 SC 2021/0177135-2, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)”
(N.U 1010031-50.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)

No caso concreto, reconhecidas quatro condenações aptas a configurar reincidência, mostra-se adequado compensar uma delas com a atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser considerada na fração ordinária de 1/6 (um sexto), remanescendo três condenações justificadoras da exasperação.

Assim,
compenso
uma das condenações com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo três reincidências aptas a justificar a exasperação da pena intermediária na
fração de 1/3 (um terço)
.

Readequada a fração aplicada na segunda fase, passo à dosimetria.

Na primeira fase, reconhecida a negativação dos
antecedentes
do apelante e não havendo incongruências no aumento empregado pelo juízo sentenciante – na fração de 1/6 (um sexto) – mantenho a pena-base em
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Dando continuidade,
reajusto
a fração de 1/2 (metade) aplicada na origem para exasperar a pena intermediária em
1/3 (um terço)
, exclusivamente em razão das três reincidências remanescentes e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixo a reprimenda definitiva de
1 ano 6 meses e 20 dias de reclusão
.

Em relação à pena de multa, é pacífico o entendimento de que a sanção pecuniária deve ser dosada em conformidade com a gravidade do delito e suas circunstâncias, observando, contudo, necessária a proporcionalidade em relação à quantidade de pena privativa de liberdade imposta.

Esta Câmara possuí diversos precedentes no sentido de reduzir o número de dias-multa arbitrado aleatoriamente pelo juízo a quo, de modo a adequar a pena de multa à proporcionalidade exigida frente à sanção corporal aplicada [conf. N.U. 0001798-97.2020.8.11.0006; 1004255-97.2024.8.11.0086; 1011047-57.2022.8.11.0015].

Desse modo, reconhecida a negativação de uma circunstância judicial [antecedentes] e recrudescida a pena na fração de 1/3 (um terço) – ante a multirreincidência do agente – fica a sanção pecuniária estabelecida em
15 (quinze) dias-multa
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso defensivo para reajustar a fração atinente à agravante da reincidência e fixo a pena definitiva de ELSON DE CAMPOS PINTO em
1 ano 6 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026